Tribunal: TCU
Processo: 009.939/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Representação, com o objetivo de requerer a apuração imediata de irregularidades no recolhimento de receitas públicas e na execução de despesas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico (FNDIT), instituído pela Lei no 14.902/2024, bem como a manifestação do Poder Executivo de realizar gastos sem autorização orçamentária.)

Inteiro teor:
Acórdão 1816/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação formulada por parlamentares da Câmara dos Deputados, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico - FNDIT, instituído pela Lei 14.902/2024 e gerido pelo BNDES, em especial quanto ao não recolhimento de receitas à Conta Única do Tesouro Nacional e à execução de despesas sem autorização orçamentária. considerando que o fundo é vinculado ao Programa de Mobilidade Verde e Inovação - MOVER, tendo sido criado com o objetivo de apoiar o desenvolvimento tecnológico e industrial do país, com previsão de investimentos significativos por parte do setor automotivo; considerando que os recursos aportados ao FNDIT, embora provenientes de empresas privadas, têm natureza compulsória e vinculada à fruição de benefícios fiscais, fato que os caracterizaria como receitas públicas, conforme argumentado na representação; considerando que as despesas realizadas com tais recursos parecem possuir características de despesa pública da União, o que ensejaria a observância do apropriado regime constitucional e legal de finanças públicas; considerando que a análise preliminar técnica indicou ausência dos pressupostos para concessão da medida cautelar pleiteada, notadamente pela inexistência de risco iminente de lesão ao Erário, haja vista que o FNDIT ainda não realizou desembolsos e encontra-se em fase de estruturação operacional; considerando o risco de periculum in mora reverso, na medida em que eventual paralisação imediata do programa poderia comprometer direitos já adquiridos e a credibilidade da política pública em curso; considerando que já se encontra em curso auditoria operacional abrangente (TC Processo 025.632/2024-8 ), de relatoria do Ministro Bruno Dantas, cujo escopo contempla, inclusive, a análise da regularidade da gestão do FNDIT e de mecanismos semelhantes de financiamento fora do orçamento da União; considerando a relação de continência entre os presentes autos e o processo de auditoria já em andamento, nos termos do art. 2o, inciso VIII, da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, I, 235, 237, 276 e 288 do Regimento Interno, e nos arts. 36 e 40 da Resolução-TCU 259/2014, em: (i) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; (ii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, em razão da ausência dos pressupostos legais, especialmente o periculum in mora , e da presença de risco de periculum in mora reverso; (iii) determinar o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 025.632/2024-8 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em razão da relação de continência; (iv) informar aos parlamentares signatários da representação que o FNDIT está contemplado em auditoria operacional em curso (TC Processo 025.632/2024-8 ), que avalia os mecanismos de execução de despesas públicas com recursos não transitados pelo orçamento; (v) informar o conteúdo desta deliberação à Controladoria-Geral da União, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1. Processo TC- Processo 009.939/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinta). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.